Tribunal: CARF
Processo: 10510.721675/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721675/2018-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
INES MARIA DA SILVA BODEKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF 63.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-007.857, de 03 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10510.721673/2018-38, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Contribuinte, contra a decisão da
DRJ, que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721675/2018-27
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721675/2018-27

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos do exercício 2015, que apurou a infração de Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a impugnação.
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual alega em síntese:
- que nas DIRPF do exercício de 2015 o Rendimento do CNPJ 13.128.780/0001-
00 - Prefeitura Municipal de Aracaju foi apropriado como Rendimento Tributável;
- que o Rendimento do CNPJ 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do Seguro
Social foi apropriado como isento de tributação;
- que o Laudo Pericial Médico ampara o Direito à isenção dos rendimentos
(pensão) recebidos do INSS a partir fevereiro/2006;
- que o Decreto n° 3.000/99, regulamenta claramente o direito á isenção da
recorrente.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre a infração de Rendimentos Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave, relativos à fonte pagadora
29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
no valor de R$ 39.460,07.
A isenção do imposto de renda de proventos de aposentadoria, reforma e/ou pensão em
virtude de condição pessoal de portador de moléstia grave está disciplinada nos incisos
XXXI (pensão) e XXXIII (aposentadoria ou reforma) e parágrafos 4° e 5° do artigo 39
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), de 1999, dispositivos que determinam o
tratamento tributário a ser dado aos rendimentos recebidos a título de aposentadoria,
reforma ou pensão quando o beneficiário desse rendimento for portador de moléstia
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721675/2018-27

grave especificamente relacionada (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, incisos XIV e XXI,
Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida , e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(grifei)
(...)
§ 4° Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o ).
§ 5° As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Da leitura dos dispositivos legais encimados, verifica-se que a isenção dos rendimentos
de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave depende
da comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente:
1)
acometimento de moléstia grave durante o ano-calendário atestada por
laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados ou Município;
2)
comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria,
reforma ou pensão.
O assunto em questão encontra-se sumulado nesta corte, senão vejamos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente atende aos dois requisitos previstos
na legislação pela análise dos seguintes documentos apresentados:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721675/2018-27

3)
Laudo Médico Pericial que comprova que a recorrente, desde
02/2006, era portadora da moléstia grave (CID I 42.0 –
CARDIOPATIA GRAVE), conforme LAUDO PERICIAL emitido
por serviço médico oficial;
4)
Comprovante de rendimentos do exercício 2014 apresentado durante o
procedimento fiscal (anexo ao dossiê de fiscalização) que comprova que os
rendimentos
relativos
à
fonte
pagadora
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL no valor de R$
39.460,07 referem-se a proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Cumpre esclarecer, que a própria fiscalização reconhece que os rendimentos relativos
à fonte pagadora 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL são proventos de aposentadoria e fundamenta o
lançamento na ausência de comprovação da moléstia grava por laudo
médico oficial.
Em sede de impugnação, a recorrente apresenta laudo médico oficial, cumprindo o
segundo requisito para o direito ao gozo da isenção.
Tendo em vista o cumprimento dos requisitos dispostos na Súmula CARF no 63, dou
provimento ao recurso para cancelar o lançamento.
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721675/2018-27

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital